Tribunal: STF
Processo: ARE 1433562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEMOLIÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRA/REPAROS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL. OBRIGATORIEDADE FUNDAMENTA NA LEI Nº. 5.593/07. CÓDIGO DE URBANISMO E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/ALAGOAS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. DEMOLIÇÃO DA OBRA. MEDIDA ÚLTIMA E EXTRAORDINÁRIA. LEGITIMIDADE DA SUA PREVISÃO NA SENTENÇA. APLICAÇÃO QUE EXIGE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO ONDE SE DISCUTE A MATÉRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE A EDIFICAÇÃO NÃO É PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS FIXADO EM SENTENÇA PRA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À REGULARIZAÇÃO. DOCUMENTOS INICIAIS JÁ APRESENTADOS PELO RÉU/APELANTE. RAZOABILIDADE DO PRAZO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU DE RECURSO. MAJORAÇÃO. 



    01 - o Município tem competência para legislar acerca da política de desenvolvimento urbano (art. 182 CF). Assim, o Município de Maceió editou o seu Código de Urbanismo e Edificações, estabelecendo, dentre outros, que a execução de obras e edificações na circunscrição deste Município resta condicionada à obtenção, junto ao Poder Público, de licença denominada alvará de execução de obra, o que não foi observado no caso concreto.



    02 - Em caso de descumprimento aos ditames legais, surge para a edilidade o direito ao embargo, a fim de que haja a devida regularização ou, no caso de manifesto descumprimento, a sua demolição, como medida mais drástica/extraordinária e que, uma vez judicializada a questão, deve ser previamente autorizada pelo Juízo Competente, que irá aferir a satisfação das exigência legais para aplicação de tal medida, especialmente se a edificação não é passível de regularização, conforme previsto no art. 638, IV da Lei Municipal nº 5.593/2007. 



    03 — No que tange ao prazo de 10 (dez) dias fixado em sentença, não há como negar que se trata de prazo a ser observado, apenas e tão somente, para que o réu/apelante apresente a documentação de regularização do seu empreendimento, deflagrando junto a Administração Municipal o respectivo processo, o que já tendo sido feito - conforme comprova documentação anexa à contestação — não revela qualquer falta de razoabilidade na sua fixação. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXII e XXIII; 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente